Tribunal: TJES
Processo: 5001340-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001340-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAILLA ALVES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PUBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTRIÇÃO DE BENS LIMINARMENTE.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

1.

O Ministério Público detém
legitimidade para
pugnar pela nulidade e cancelamento de registros públicos maculados de vícios insanáveis, atuando no exercício do seu mister de defesa da regularidade dos registros públicos.

2.

A concessão de tutela antecipada depende da demonstração conjunta dos requisitos relativos à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de maneira que deve ser indeferida a pretensão quando ausente quaisquer dos pressupostos.

3
.

A
tabela da OAB é orientadora e informativa, não possuindo caráter vinculante,
consoante
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Hipótese dos autos em que
foi deferida liminar para constrição de bens e valores da advogada que atuou no inventário extrajudicial, visando salvaguardar os valores pagos a título de honorários na hipótese de procedência da ação originária.
Periculum in mora
inverso.

5
.

Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001340-55.2024.8.08.0000

AGVTE:

LAILLA ALVES OLIVEIRA

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela em aferir a juridicidade da decisão objurgada
que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “a realização de consultas aos sistemas judiciais disponíveis em nome da primeira requerida até o montante o limite de R$ 310.610,30.”

Em breve síntese, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através da 3ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Nova Venécia, ajuizou Ação de Desconstituição de Ato Jurídico, objetivando a declaração de nulidade de escrituras públicas referentes a inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de Maria Helena Santos Dalmasio, de sobrepartilha de inventário e adjudicação e de compra e venda.

Isso porque os herdeiros, Edlena Santos Dalmasio e Edson Dalmasio (também já falecido) nunca estiveram no Cartório onde foram realizados os registros das referidas escrituras e sequer conhecem os tabeliães Wesley Schulz e Débora Guimarães da Silva perante os quais deveriam ter firmado estes documentos.

É asseverado, ainda, que, consoante depoimento prestado pela Sra. Edlena, embora as escrituras sejam do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Nestor Gomes, São Mateus/ES, a mesma e o Sr. Edson as assinaram em um escritório em Nova Venécia/ES perante o Sr. Waldeir Campo Dall’orto (conhecido como “Dinda do Cartório”) e da advogada, ora agravante, e não perante os tabeliães.

Descreve a inicial que a Sra. Edlena declarou, ainda, que contratou a recorrente por serem amigas e diante da confiança nela depositada, razão pela qual acreditou ser o procedimento adotado o normal. E que fora cobrada a quantia de R$ 310.610,30 (trezentos e dez mil, seiscentos e dez reais e trinta centavos) pelo serviço, o que deixou o de cujus transtornado.

Logo, a Sra. Edlena declarou, ainda, que contratou a recorrente por serem amigas e diante da confiança nela depositada, razão pela qual acreditou ser o procedimento adotado o normal. E que fora cobrada a quantia de R$ 310.610,30 (trezentos e dez mil, seiscentos e dez reais e trinta centavos) pelo serviço, o que deixou o de cujus transtornado.

Pois bem.
Consoante alegado pela agravante, passo a analisar acerca da
legitimidade do Ministério Público
para ajuizamento da ação de origem.

Sobre a questão, necessário salientar que
nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Ainda, o artigo 178 do Código de Processo Civil prescreve que:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

E concernente às nulidades, o CPC assim dispõe:
“a
rt. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”

Extrai-se, portanto, a legitimidade do Órgão Ministerial para
pugnar pela nulidade e cancelamento de registros públicos maculados de vícios insanáveis, atuando no exercício do seu mister de defesa da regularidade dos registros públicos, de acordo com a legislação Constitucional e infraconstitucional que confere ao Órgão Ministerial a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses difusos da sociedade, a defesa do patrimônio público e da ordem urbanística, além da tutela tendente à garantia da regularidade dos registros públicos.

Com isso, como bem salientou a d. Procuradora no seu parecer,
o interesse de agir tem por finalidade o ajuizamento da demanda em epígrafe visando impugnar registro público supostamente eivado de vício, que a meu ver, possui notório interesse da coletividade.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESERÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - "QUOTA LITIS" - FIXAÇÃO ABUSIVA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - EXPRESSÃO - DESRESPEITO - NÃO CONSTATAÇÃO - LIMITAÇÃO. Realizado o preparo em dobro na forma do art. 1.007, § 4º do CPC/15, não há falar em deserção. "É defeso à parte rediscutir no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão" (CPC/73, art. 473 e CPC/15, art. 507). "
O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação" (STF. ARE 1168710 AgR)
. Os honorários advocatícios contratuais devem observar os parâmetros previstos no artigo 36 do Código de Ética da Advocacia, dentre eles a relevância, o vulto, a complexidade, o trabalho, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional. Razoável, assim, a limitação dos honorários contratuais em até 30% do valor auferido pelos clientes nos processos de cunho previdenciário ou assistencial. Se a expressão utilizada pelo juiz não constitui desrespeito ou insulto a qualquer das partes ou aos seus procuradores, não há falar em riscá-la da sentença. Os efeitos da sentença devem ser limitados ao pedido inicial. Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0471.15.008366-8/006, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA EMISSÃO DO TÍTULO DEFINITIVO QUE ORIGINOU A MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE DESTACAMENTO DA ÁREA DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO. TERRA LOCALIZADA EM ZONA RURAL. VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A legitimidade ativa decorre do interesse público inerente à causa, que versa sobre a nulidade de ato potencialmente lesivo à segurança jurídica do serviço público de registro de imóveis. Nesse compasso, o interesse de agir tem como escopo o ajuizamento da presente ação civil pública visando impugnar registro público supostamente eivado de vício, que a meu ver, possui notório interesse da coletividade.
2. No que se refere à alegação de necessidade de participação, na lide, do tabelião responsável pelo registro cartorário, no caso em análise o órgão ministerial não fundamentou o cancelamento/nulidade da matrícula em questão em razão de ato ilícito atribuído ao tabelião responsável pelo registro. (TJ-PA - AC: 00100614920168140015, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - REGISTRO PÚBLICO - MATRÍCULA - DUPLICIDADE - ANULAÇÃO - OFICIAL REGISTRADOR - LEGITIMIDADE ATIVA - MORTE - INTERESSE PÚBLICO - CARÁTER OBJETIVO - EXTINÇÃO SEM MÉRITO: NÃO CABIMENTO. 1. O Oficial Registrador tem legitimidade para pleitear a anulação de registro feito em duplicidade.
2. O interesse público na segurança jurídica advinda dos atos registrais confere caráter objetivo ao processo em que o Oficial Registrador pleiteia a anulação de matrícula aberta em duplicidade, de modo que a morte do autor da ação não enseja a extinção do feito e, sim, o prosseguimento pelo circunstante Oficial Registrador ou, na impossibilidade, pelo Ministério Público.
(TJ-MG - AC: 10558150009030001 Rio Pomba, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Por fim, a devolução dos valores pagos a título de honorários é consequência da eventual desconstituição do ato jurídico pela qual a recorrente foi remunerada.

Desse modo,
rejeito a alegação de ilegitimidade
ad causam
do Ministério Público
, suscitada nas razões
recursais
.

Ato contínuo,
pugna a agravante pela reforma da decisão, eis que
consoante jurisprudência do C. STJ, a tabela da OAB é orientadora e informativa, não possuindo caráter vinculante; que o pagamento dos honorários independe de contrato prévio formalizado, a teor do artigo 5º, §4º, da Lei 8.906/94;
que a pessoa que o recorrido visa tutelar não pretende a restituição dos valores a título de honorários, conforme declarado em escritura pública; que aplica-se ao caso o princípio da intervenção mínima, na forma do artigo 421, § único, do CPC; e por fim, que os honorários auferidos abrangeram a realização do inventário extrajudicial do genitor da Sra. Edilena, o falecido Sr. Edson Dalmasio.

P
ois bem
.

Consoante expus na decisão inicial,
a despeito da pretensão de declarar a nulidade da escritura pública de inventário e partilha, da escritura pública de sobrepartilha, bem como da escritura de compra e venda,
por supostos vícios na lavratura das mesmas, e prejuízos decorrentes do pagamento “em excesso” de honorários advocatícios. Observo da contestação já apresentada nos autos de origem – ID 37472419, pela ora recorrente e pela inventariante/herdeira, Sra. Edlena Santos Dalmasio, que ambas impugnam a atuação do ora recorrido na pretensão declinada na exordial; bem como requerem a improcedência da ação.

Ademais
, em que pese o aparente excesso nos honorários advocatícios, há se levar em consideração
o valor dos bens inventariados,
que nos termos da Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens, item 9. “
DA PARTILHA DE BENS: O total líquido dos bens e haveres do espólio, na ocasião da abertura da sucessão, monta em R$ 2.360.103,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, cento e três reais) que serão partilhados da seguinte forma: valor do monte-mor R$ 2.360.103,00; valor da meação R$ 1.180.051,50; valor do monte partível R$ 1.180.051,50 valor do Quinhão de herdeiros (herdeira única
)”.

E salienta-se que eventual excesso na pactuação, se envolveu um único ou mais inventários, não restando evidenciado o interesse público, qualquer controvérsia deve ser resolvida entre os contratantes e/ou no competente órgão de classe.

Contudo,
considerando
o prosseguimento do
feito originário e na hipótese de procedência
, observo que a suspensão das constrições podem trazer prejuízos
à sua satisfação
,
tendo em vista que até o final do processo pode ser que não existam mais bens para satisfação do valor a que se pretende recuperar.

Salienta-se que a restrição no automóvel não trará prejuízos à recorrente, já que é apenas para transferência, podendo usufruir do veículo normalmente.

Outrossim, d
e acordo com a jurisprudência consolidada deste eg. TJES, a concessão do pleito deduzido em sede de agravo de instrumento depende da demonstração conjunta dos requisitos relativos à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. FASE SATISFATIVA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA

INVERSO.

1. A concessão de tutela antecipada depende da
demonstração conjunta dos requisitos relativos à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de maneira que deve ser indeferida a pretensão quando ausente quaisquer dos pressupostos
.
2. Não há urgência que justifique a determinação de levantamento de vultosa quantia posta à disposição do juízo da Ação Civil Pública com sentença condenatória por ato de improbidade praticado pelo sócio da empresa Agravante, em fase satisfativa da demanda, quando a própria pessoa jurídica pleiteia a utilização do numerário para pagamento de dívida da pessoa física. 3. A liberação dos bens bloqueados, no presente momento processual, configuraria periculum in mora inverso, em detrimento do interesse público que deve conduzir a referida tutela. Precedente do STJ.
(TJES - Agravo de Instrumento n.
5004720-28.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, 3ª Câmara Cível, Data: 31-08-2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CANDIDATO – PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA PROIBIDA NO SANGUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO IMPROVIDO.

I – A concessão do pleito deduzido em sede de agravo de instrumento carece da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
II - Nos termos da jurisprudência pátria, tanto a Administração como os candidatos a cargo público devem observar as normas contidas no edital que rege o concurso. II – As regras existentes no edital devem estar sustentadas em legislação específica para que possam embasar a exclusão de candidato. III – A exclusão de candidato do certame de maneira prematura, quando ainda pendente discussão acerca da legalidade do medicamento por ele utilizado e que teria motivado a sua não recomendação, configura patente arbitrariedade, tratando-se de verdadeira hipótese de periculum in mora inverso. IV – Recurso improvido.
(TJES - Agravo de Instrumento n.
5001379-91.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 17-05-2021).

No caso, em que pesem os argumentos apresentados quanto ao direito pleiteado, não vislumbro a ocorrência do
periculum in mora,
pois
não restara demonstrada que a manutenção das constrições causarão prejuízos à recorrente, de modo que podem
ser
mantidas até o
fim do processo de conhecimento.

Em suma,
rejeito a alegação de ilegitimidade do Ministério Público
, vez que a pretensão consiste na impugnação de
registro público supostamente eivado de vício.

E considerando que,
na realidade,
há
possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de a demanda originária ser julgada procedente,
bem como não comprovados prejuízos advindos com a manutenção da constrição dos bens da recorrente, revogo a decisão liminar que deferi, para manter a decisão proferida pelo Juízo Singular.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para
a decisão objurgada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.